Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-07.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Artur Nogueira contra sentença que extinguiu execução fiscal referente a IPTU e Taxas dos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 4.155,75, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Artur Nogueira contra sentença que extinguiu execução fiscal referente a IPTU e Taxas dos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 4.155,75, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a presente execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF estabelece que execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. No caso concreto, não houve inércia da Fazenda Pública. O feito não ficou paralisado por mais de 01 ano. Afastadas as hipóteses de extinção previstas na Resolução CNJ no 547/2024.
5. Sentença reformada.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.